Tribunal: TJMT
Processo: 1017586-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017586-55.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CANARANA
Agravante(s): BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado(s) :ESPÓLIO DE LUIZ LOURENÇO FRANCESCHET
Número do Protocolo : 1017586-55.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos do pedido de “Liquidação de Sentença” (Proc. no 1000866-57.2019.8.11.0029), proposto contra o agravante pelo ESPÓLIO DE LUIZ LORENSO FRANSECHERT, ordenou processamento do feito por entender que “não mais subsiste razão para (...) suspensão” de sua tramitação, posto que julgados os Embargos de Divergência interpostos no REsp no 1.319.232/DF, aos quais havia sido concedido efeito suspensivo; no mais, por entender “desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de sentença quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculos aritméticos”, a r. decisão ordenou prosseguimento do feito como “cumprimento provisório de sentença, ordenando aintimação do (Banco) para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação de Extratos Evolutivos das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias 88/00356-6; 88/01392-8; 88/01393-6; 87/00757-6, e outras, com seus respectivos históricos completos, denominadas Slips/XER 712, conforme requerido na inicial” (cf. Id. no 54937976 - Pág. 2/3).
O Banco/agravante pede, preliminarmente, suspensão da tramitação do feito na origem em razão da concessão de efeito suspensivo, pela Vice-presidência do eg. STJ, ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão que julgou os Embargos de Divergência interpostos no REsp no 1.319.232/DF.
No mérito, discorre sobre a nulidade da decisão agravada por violação à regra do art. 10 doCPC, que veda prolação de decisão “com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar”, enfatizando, neste ponto, que não foi intimado para se manifestar sobre o rito da liquidação de sentença.
Por outro lado, afirma a necessidade de liquidação da sentença nos termos do art. 509, II, do CPC, seja porque “a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva”, seja porque “a necessidade de liquidação prévia foi explicitada no próprio acórdão dos Embargos de Declaração (interposto contra o acórdão que julgou o REsp no 1.319.232-DF)”, ou, ainda, porque “o mutuário deverá comprovar que é (titular) do direito alegado (cuiddebeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco, e, após o exercício pleno do contraditório pelo executado, caberá ao Juízo proferir sentença tornando líquida a obrigação da instituição financeira” (cf. Id. no 54937973 - Pág. 9/10).
Pede, sob estes fundamentos, “a suspensão imediata do procedimento de liquidação de sentença, em razão do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075)”, ou, então, reforma da decisão agravada para ordenar que “prossiga o feito como liquidação de sentença (...), com a determinação de Perícia Judicial” (cf. Id. no 54937973 - Pág. 14/15).
A decisão de Id. no 50739965 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal para ordenar a suspensão da tramitação do feito na origem “até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075)”, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 57484486, o agravado refuta os argumentos recursais, e pugna pelo desprovimento do agravo com o regular prosseguimento do feito (cf. Id. no 53913461).
É a suma.
D E C I D O
A decisão monocrática proferida no dia 21.07.2020 pela eminente ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do eg. Superior Tribunal de Justiça, nos autos da TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp no 1319232/DF, concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil contra o acórdão proferido nos autos do REspno 1319232/DF até o julgamento definitivo do RE no 1.101.937 (tema 1075) (cf. Id. no 54937977).
Tendo em vista que a presente lide versa justamente sobre o cumprimento da sentença condenatória que foi objeto de discussão no REsp no 1319232/DF e que, agora, é objeto de questionamento no recurso extraordinário que recebeu excepcional efeito suspensivo, cumpre apenas reconhecer que se é o caso de se sobrestar o processamento tanto do feito de origem quanto deste recurso até que o advento do termo definido na referida decisão, qual seja, “até o julgamento definitivo do RE no 1.101.937 (tema 1075)”.
Portanto, suspendo a tramitação deste recurso, bem como determino a suspensão do processo de origem, até o julgamento definitivo do RE no 1.101.937 pelo Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se.
Expeça-se o necessário. Comunique-se ao Juízo a quo.
Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator